Tribunal: TCU
Processo: 010.252/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do responsável irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos recebidos por meio de convênio que tinha por objeto o desenvolvimento de ações de melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de creche no âmbito do programa Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Valdecy José de Souza, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo município de Águas Vermelhas/MG por meio do Convênio 710010/2008 (Siafi 625872), cujo objeto é o desenvolvimento de ações de melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de creche no âmbito do programa Proinfância. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Valdecy Jose de Souza, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reformar o Acórdão 1363/2025-TCU-Segunda Câmara , no sentido de julgar regulares com ressalva as presentes contas do responsável Valdecy Jose de Souza, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992; 9.3. comunicar este Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1. ao recorrente; 9.3.2. à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais; e 9.3.3. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 9.4. arquivar os autos.